Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE ACRÉSCIMO DE PERÍODO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não há que se falar em acréscimo de período a ser analisado em perícia, se o pleito diz respeito ao período não arguido na inicial, principalmente porque o laudo pericial responde aos quesitos elaborados pelas partes litigantes e não houve impugnação da parte recorrente na primeira oportunidade de manifestação nos autos.
2. Recurso conhecido e não provido.